Tribunal: TJDFT
Processo: 0740565-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0740565-13.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERONICA GUEDES SOARES BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. A Recorrente invocou um entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que " a não manifestação do Poder Judiciário no que se refere ao pedido de gratuidade de justiça significa seu deferimento tácito" (grifo nosso). Ocorre que tal entendimento não se aplica ao presente caso. O pedido de gratuidade não foi apreciado pela primeira instância tão somente porque a Lei 9099/95 estabelece gratuidade para todos, independentemente de serem ou não hipossuficientes, na primeira instância dos procedimentos nos Juizados Especiais. Ademais, o juízo de admissibilidade dos Recursos Inominados é realizado pelo juízo "ad quem", nos termos do art, 1010 §3o do CPC. Concedeu-se, portanto, o prazo de 48 horas ao recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas e do preparo. Contudo, não houve manifestação. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Nos termos do 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora